Tribunal: TJSP
Processo: 0013046-14.2012.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Ação declaratória de nulidade de sentença ('actio querella nullitatis' ou 'querella nullitatis') – Pedido de declaração de nulidade de sentença, por falta de intimação posterior do Município de Poá em ação de usucapião extraordinário, quando se identificou eventual sobreposição de áreas, com possível invasão de terreno público – Apresentação de reconvenção pela

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
1. Ação declaratória de nulidade de sentença ('actio querella nullitatis' ou 'querella nullitatis') – Pedido de declaração de nulidade de sentença, por falta de intimação posterior do Município de Poá em ação de usucapião extraordinário, quando se identificou eventual sobreposição de áreas, com possível invasão de terreno público – Apresentação de reconvenção pela proprietária, visando a condenação do Município de Poá ao pagamento de indenização pelo apossamento administrativo, mediante regularização respectiva e devolução do que desembolsou - Perícia técnica que apurou que a área objeto da ação é de natureza particular e não pública – Inexistência de sobreposição de áreas - Apossamento administrativo de parte da área - Titularidade de domínio do imóvel que se mantém inalterada, nos termos de decisão judicial proferida na ação de usucapião extraordinário – Desacolhimento da ação declaratória e acolhimento da reconvenção, em parte, apenas para determinar a retificação da área na matrícula do imóvel no que se refere à metragem que foi objeto de apossamento administrativo, mediante regularização para fins de cobrança de IPTU - Ação de obrigação de fazer que deverá ser desapensada para apreciação de seu mérito em 1a instância, com a produção de provas pertinentes, caso necessárias – Obediência ao primado do duplo grau de jurisdição – Reforma da sentença.
2. Recurso do Município de Poá não provido e recurso da ré Raimunda provido, com determinação.